Tribunal: CARF
Processo: 15563.720171/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720171/2016-26
ACÓRDÃO
2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAH FERREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do
non bis in idem, da vedação ao confisco e da livre iniciativa, é matéria é
estranha à competência do CARF. Tal situação atrai a incidência da Súmula
CARF no 2. Assim, conheço em parte do recurso.
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito. A comprovação da origem dos créditos lançados em
conta de depósito deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre
as origens e os valores creditados em conta bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do
exercício de 2013, em razão da apuração de infração por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal:
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 103/114, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a)
o procedimento fiscal se iniciou com a intimação da Interessada para
apresentar os extratos bancários de suas contas correntes no Banco do Brasil e no
Itaú, dentre outros documentos;
b)
foi apresentado, inicialmente, apenas o extrato do Banco Itaú;
c)
em resposta à Requisição de Movimentação Financeira expedida pela
fiscalização, o Banco do Brasil apresentou os extratos da conta corrente nvo
35.972-6, agência n.o 2915-7;
d)
a Interessada foi intimada a comprovar a origem dos depósitos listados nas
fls. 105/111, mas não apresentou resposta;
e)
considerou-se como não comprovada a origem de depósitos que totalizam
R$ 5.153.731,98 no ano-calendário 2012; e
f)
como os rendimentos tributáveis declarados de R$ 78.950,00 foram
depositados em sua conta corrente, este valor foi subtraído dos depósitos
considerados como de origem não comprovada, restando para lançamento a
omissão de rendimentos de R$ 5.074.781,98.
g)
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$
1.395.565,04, multa de ofício de R$ 1.046.673,78, além de juros de mora de R$
567.297,18 (calculados até novembro de 2016).
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
3

O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 19a Turma de Julgamento da DRJ/07, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário principal lançado (R$
1.395.565,04), acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados de acordo com a
legislação vigente.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
em preliminar, a nulidade do acórdão por violação ao devido processo legal em razão do
indeferimento do pedido de perícia.
No mérito, reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta:
a) a inocorrência da hipótese de incidência do imposto de renda;
b) a violação dos princípios da capacidade contributiva, do non bis in idem, da
vedação ao confisco e da livre iniciativa;
c) a necessidade de realização de perícia técnica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo à violação dos princípios constitucionais da
capacidade contributiva, do non bis in idem, da vedação ao confisco e da livre iniciativa, por se
tratar de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria
o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder
Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta a nulidade do acórdão por entender que o indeferimento do
pedido de perícia técnica viola o devido processo legal. Refere que o acórdão, de um lado, rejeita
o pedido e, de outro, julgou improcedente a impugnação em razão de a Recorrente não ter
apresentado provas.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
4
Ocorre que, segundo o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, todas
as provas devem ser juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração. Além disso,
os artigos 18 e 28 do mesmo Decreto estabelecem que a autoridade de primeira instância
determinará a realização de perícia quando entendê-la necessária:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Examinando os autos, verifica-se que as razões para o deferimento do pedido de
perícia suscitado na impugnação foram analisados, bem como o indeferimento do pedido foi
devidamente motivado pelo julgador. Vejamos:
Do Pedido de Perícia
A Interessada formula um pedido de perícia em sua impugnação, de forma que
fosse demonstrada a efetiva propriedade dos valores lançados.
(...)
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, anteriormente
transcrito neste voto, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa.
A própria Interessada deveria produzir, no momento de sua impugnação, a
documentação comprobatória necessária a responder aos questionamentos por
ela propostos no pedido de perícia, uma vez que o ônus de provar a origem dos
depósitos bancários é do próprio contribuinte.
Ressalte-se que a intimação em sede de diligência, proposta pela autoridade
julgadora nas fls. 2403/2404, foi respondida, em nome da empresa Kristylux
Roupas, pelo Sr. Paulo César Santos Moreira (fl. 2426). Este é o mesmo senhor
indicado como assistente técnico pela própria Interessada em sua impugnação
(último parágrafo da fl. 148). Entretanto, assim, como ocorrido durante o
procedimento fiscal, não houve uma colaboração dos envolvidos em apresentar
os documentos solicitados.
Por considerar prescindível a perícia solicitada na impugnação, uma vez que o
ônus de provar a origem dos depósitos bancários é do próprio contribuinte,
indefiro o pedido de diligência (art. 18 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972).

Assim, tendo sido fundamentado o indeferimento da perícia, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido, nos termos da Súmula CARF no 163:
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
5
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Diante desse contexto, resta evidente a improcedência dos argumentos suscitados
pela Recorrente. Assim, por não restar configurado a alegada violação ao devido processo legal, a
preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

3. Mérito
A Recorrente requer a reforma da decisão sob o argumento de que os depósitos
bancários não constituem renda ou proventos de qualquer natureza e que cabe à autoridade fiscal
demonstrar que os respectivos créditos teriam efetivamente ingressado em seu patrimônio. Aduz
que todos os recebimentos depositados temporariamente em sua conta bancária foram objeto de
notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica e submetidos à tributação.
Relativamente aos depósitos bancários de origem não comprovada, assim dispõe a
Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Diante disso, caberia à Recorrente, durante o procedimento fiscal ou quando da
impugnação, ter comprovado a origem e a natureza dos depósitos bancários, fato este que não
ocorreu.
O exame dos documentos juntados aos autos revela que não restaram
comprovadas as origens dos valores creditados na conta bancária da Recorrente, pelo que se
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto.
A fim de afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo artigo
42 da Lei no 9.430/96, seria essencial que a Recorrente juntasse aos autos documentação hábil a
comprovar as origens dos respectivos depósitos bancários.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos (fls. 8-10):
VOTO
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
6
(...)
Dos depósitos bancários
(...)
Durante o procedimento fiscal, a Interessada não colaborou com a autoridade
fiscal no fornecimento de documentos que pudessem auxiliar a formação de
convicção da fiscalização. Intimada (fls. 09/10) e reintimada duas vezes (fls. 28/29
e 34/35) a apresentar, dentre outros documentos, os extratos bancários de sua
conta corrente no Banco do Brasil, ela não atendeu a este pedido, tendo a
autoridade fiscal que formalizar um Requerimento de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF – fls. 41/42) diretamente à instituição bancária.
Intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários listados no Termo de fls.
92/100, a Interessada se quedou silente no restante do procedimento fiscal.
Após não entrar no mérito dos depósitos bancários durante o procedimento
fiscal, a Interessada apresenta as suas alegações em sede de impugnação para a
comprovação da origem dos créditos em sua conta corrente no 35.972-6, agência
no 2915-7, do Banco do Brasil.
Conforme carteira de identidade de fl. 151 e contrato social de fls. 218/221, a
Interessada é filha da administradora e sócia controladora da pessoa jurídica
Kristylux Indústria e Comércio de Roupas Ltda. (CNPJ n.o 86.858.594/0001-91),
indústria de confecção de roupas íntimas estabelecida em Duque de Caxias (RJ).
Segundo ela, participou ativamente da administração e gestão do caixa da pessoa
jurídica no ano-calendário 2012.
(...)
A Interessada alega que, como forma de facilitar a gestão da empresa, foi
depositária em sua conta corrente de valores que seriam investidos e
posteriormente utilizados na folha de pagamento de Kristylux Roupas.
Assim, alega ter atuado como mera depositária dos valores lançados, pois os
mesmos teriam circulado em sua conta bancária sem integrar o seu patrimônio.
Foi apresentada uma declaração da empresa Kristylux Roupas (fl. 217), assinada
pela mãe da Interessada na qualidade de sócia da pessoa jurídica, no mesmo
sentido das alegações da impugnação. Entretanto, este não é um documento
hábil e idôneo para comprovar o alegado, por se tratar de uma mera declaração
assinada pela mãe da Interessada, desassistida de documentação comprobatória
dos fatos narrados.
O fato é que, com exceção à declaração assinada por sua mãe na fl. 217, não
consta nos autos qualquer outro documento que tenha por objetivo comprovar a
alegação da Interessada de que participava ativamente da administração e gestão
do caixa da pessoa jurídica no ano-calendário 2012. Não há prova de seu vínculo,
assalariado ou não, com a pessoa jurídica ou de que possuísse poderes para
administrar a empresa ou movimentar os seus recursos.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, 1972, a impugnação deve ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
7
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Em relação à alegação de que teria sido mera depositária de valores que
circularam por sua conta corrente, apesar de constar nos extratos bancários de
fls. 44/66 e 185/215 movimentações financeiras entre as contas da Interessada e
da pessoa jurídica, não há comprovação alguma a que título ocorreu estas
transferências. A Interessada alega se tratar de recursos para o pagamento da
folha de salários dos funcionários e de despesas diárias, mas, mais uma vez, se
trata de alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Faz parte do procedimento de verificação de depósitos bancários não apenas a
mera identificação do depositante em si dos créditos, como no caso se verificou
ser em parte oriundos da empresa Kristylux Roupas. Mas também,
complementarmente, comprovar satisfatoriamente as razões dos depósitos
efetuados, de forma a verificar se tais valores correspondem a rendimentos
tributáveis e, em caso positivo, se foram devidamente declarados como tais na
DIRPF.
A Interessada alega que os créditos em sua conta corrente provenientes da
Kristylux Roupas totalizariam R$ 5.565.853,01, enquanto os débitos de sua conta
com destino à pessoa jurídica somariam R$ 5.572.446,68. Apesar de constar nos
extratos bancários de fls. 44/66 e 185/215 movimentações financeiras entre as
contas da Interessada e da pessoa jurídica, parte do valor lançado não apresenta
retorno comprovado para a conta corrente da pessoa jurídica, segundo extratos
de fls. 185/215. A comprovação deste retorno alegado na impugnação é realizada
apenas por meio do livro Razão Analítico de fls. 2363/2391.
O livro Razão Analítico de fls. 2363/2391, por si só, não comprova as alegações de
se tratar de recursos para o pagamento da folha de salários dos funcionários e de
despesas diárias da pessoa jurídica ou do retorno de valores para Kristylux
Roupas. A escrituração contábil, isoladamente, não faz prova a favor do
contribuinte se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que
comprovem os fatos nela registrados.
(...)
De forma a buscar subsídios adicionais de prova para a escrituração contábil
apresentada, foi proposta, em sede de julgamento, a diligência de fls. 2403/2404.
Entretanto, mesmo intimada para este fim (Termo de fls. 2422/2423), a pessoa
jurídica Kristylux Roupas, assim como já havia agido a Interessada durante o
procedimento fiscal, não colaborou com a apresentação de novos documentos,
conforme se verifica na troca de mensagens registrada nas fls. 2426/2429. A falta
de colaboração da pessoa jurídica foi apontada pela autoridade fiscal em sua
informação de fl. 2438.
(...)
Em sua impugnação, a Interessada alega que atuou como depositária de alguns
dos rendimentos da Kristylux Roupas, apresentando os documentos de fls.
223/750 para sustentar as suas alegações (Doc. 06 da impugnação). Entretanto,
todos os extratos bancários apresentados neste ponto são referentes à conta
corrente da pessoa jurídica, apontando depósitos de clientes diretamente para a
pessoa jurídica, e não para a Interessada. Em outro conjunto de documentos
anexados com a impugnação (doc. 07 - fls. 752/2322), a Interessada enfatiza que
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.055 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720171/2016-26
8
todos os recebimentos depositados temporariamente em sua conta bancária
foram objeto de notas fiscais emitidas por Kristylux Roupas.
Entretanto, os referidos documentos correspondem ao livro Razão Analítico e
notas fiscais emitidas, sem apresentação de vínculo específico aos depósitos
individualizadamente identificados pela autoridade lançadora nas fls. 105/111,
conforme comprovação exigida por regra definida no art. 42, §3o da Lei no 9.430,
de 1996: "Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente (...)".
Com base no acima exposto, conclui-se que a Interessada não logrou comprovar
satisfatoriamente a que título a empresa Kristylux Roupas efetuou depósitos em
sua conta corrente, configurando, assim, a não comprovação da origem dos
depósitos listados pela autoridade lançadora nas fls. 105/111.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 2522
DF CARF MF
Original